Tribunal: TCU
Processo: 016.939/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6306/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.939/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Rita Souza dos Santos (XXX.510.542-XX); Auxiliadora dos Santos Fernandes (XXX.448.702-XX); Francisca da Silva Lopes (XXX.380.902-XX); Janes Rodrigues Lima (XXX.405.632-XX); Janete Xavier dos Santos (XXX.431.182-XX); Jeane Xavier dos Santos (XXX.292.612-XX); Licilandia Marques Rangel Rodrigues (XXX.889.872-XX); Maria Aparecida Souza dos Santos (XXX.467.282-XX); Marilu Ferreira Najar Aroucha (XXX.948.432-XX); Rejane Souza dos Santos Fortes (XXX.551.982-XX); Rosilene Souza dos Santos (XXX.236.782-XX); Silvia Marcilia de Oliveira Pinudo Barcellos (XXX.690.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.